Tribunal: TCU
Processo: 024.329/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1198/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, II, e 143, inciso V, "c", do Regimento Interno/TCU, em considerar: a) cumpridas as determinações contidas nos itens 9.2.1 e 9.2.2, do Acórdão 1006/2018-TCU-Plenário ; b) parcialmente cumprida a determinação do item 9.1.1 do Acórdão 1006/2018-TCU-Plenário e c) prejudicadas as determinações dos itens 9.1.2 e 9.3 do Acórdão 1006/2018-TCU-Plenário , e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.329/2015-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 000.123/2019-6 (Solicitação) 1.2. Entidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que informe a este Tribunal, em noventa dias, as medidas tomadas e os resultados delas advindos, em relação ao devido ressarcimento pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação de Goiás e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai, conforme análises efetuadas pela Setec/MEC, na Nota Técnica 260/2019/CGAE/DAE/SETEC/SETEC, ou, no caso de não ressarcimento, as respectivas tomadas de contas especiais instauradas; e 1.7.2. encaminhar esta deliberação e a instrução que a suporta à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destacando que esta pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.